Tribunal: TJMT
Processo: 0003629-65.2017.8.11.0046
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003629-65.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLA SANTOS DE CASTRO - CPF: 002.052.281-94 (APELANTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – COBRANÇA VEXATÓRIA REALIZADA PESSOALMENTE POR PREPOSTO DO BANCO NO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CARLA SANTOS DE CASTRO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara da comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 25063-72.2010.811.0041 – Código: 453101), ajuizada pela apelante contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, julgou improcedente o pedido, por entender que a parte autora “
não se desincumbiu do ônus de demonstrar prova inequívoca do dano alegado
”, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 120151960 - pág. 68/69).

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova acerca do direito alegado na inicial, quanto ao
“
fato de ter sido vergonhosamente humilhada ao ser cobrada em seu local de trabalho, órgão público e com grande fluxo de pessoas”
, ainda mais por se tratar de parcela de empréstimo já adimplida,
o que, porém, sequer chegou a ser expressamente apreciado pelo MM. Juiz, assim como o pedido de produção de prova oral em Juízo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual.

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 120151960 - pág. 105).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação indenização alegando que possuía dívida junto à Cooperativa de Crédito/ré “
e com o objetivo de saldar sua dívida, dirigiu-se ao PROCON para que este viabilizasse um parcelamento plausível
”; disse que após ser notificada pelo PROCON, a ré concordou com o parcelamento, informando, através de ofício, os trâmites que deveriam ser seguidos para efetivação do acordo e pagamento das parcelas, com vencimentos estabelecido para 09/06/2014, 09/07/2014, 09/08/2014 e 09/09/2014.

Afirma que, logo no vencimento da primeira parcela, não teve condições de efetuar o depósito e “
em decorrência disso no dia 08/07/2014, às 11h:20min, as funcionárias da ré, denominadas Katia e Franci, se dirigiram ao local de trabalho da autora imbuídas de realizar a cobrança do referido depósito, o que foi feito em meio aos corredores da Prefeitura Municipal de Comodoro/MT, local de trabalho da autora, em horário de expediente, inclusive com várias pessoas presentes, e solicitaram que a autora naquele momento entregasse o dinheiro, para pagamento do acordo
”; prossegue dizendo que “
sentiu-se constrangida e humilhada diante do ato das funcionárias da ré, e questionou o motivo de as mesmas não terem entrado em contato por telefone ou pessoalmente em sua residência
”, mas nada foi esclarecido.

Requereu, então, a condenação da Cooperativa/ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil (cf. Id. nº 120151959 - pág. 11).

Após a regular formação do processo, com a devida citação da ré e apresentação de contestação, devidamente impugnada, ocorreu a intimação das partes para que se manifestassem sobre possível interesse na produção de provas específicas, e ambas as partes requereram expressamente produção de prova testemunhal (cf. Id. nº 120151960 - pág. 30 e Id. nº 120151960 - pág. 32), e na sequência, a ré desistiu do pedido e requereu o encerramento da fase de instrução (cf. Id. nº 120151960 - pág. 65), pleito atendido pelo MM. Juiz que decidiu pelo julgamento antecipado da lide, proferindo sentença de improcedência do pedido autoral ao fundamento de que “a
autora não se (desincumbiu) de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
”.

Pois bem. Basta observar o caminhar do processo da propositura da ação até o advento da sentença para se concluir pelo manifesto cerceamento de defesa.

Ora, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica, não se sustenta que, por um lado, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide, e, por outro lado, conclua pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório; se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, com improcedência do pedido à falta de provas, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando ambas as partes protestam pela produção de provas de suas respectivas alegações.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão indenizatória da parte autora/apelante, pois, antes de ser realmente oportunizado a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova testemunhal, não se pode afirmar com segurança que a parte autora não produziu prova alguma do direito alegado, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, cuidando-se de ação indenizatória decorrente de cobrança vexatória em local de trabalho, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve
também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes, e especialmente à parte autora, todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações
.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida de sentença de improcedência ao fundamento de que a parte autora não comprovou suas alegações, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, provejo o apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022